Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0708403-47.2020.8.07.0000 AI Agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EVA CAMILO Agravada POLISERV PROJETOS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Eva Camilo contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n° 0704320-93.2018.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e o homologou, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança, movida por POLISERV PROJETOS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA ME em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EVA CAMILO, com a qual pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 279.443,12 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), em razão de suposto inadimplemento da parte requerida em contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Em contestação, a parte requerida arguiu exceção de contrato não cumprido, alegando que não seria devida a contraprestação ora exigida pelo serviço em apreço, uma vez que as obras não teriam sido concluídas pela requerente em razão de sua suposta incapacidade técnica. Alegou ter havido atraso na entrega da obra, bem como que a autora teria gerado diversos problemas à parte requerida, em razão do que chamou de “insegurança documental”. O feito restou saneado através da decisão de ID 26319981, ocasião em que restaram fixados os seguintes pontos controvertidos, determinando-se a realização de prova pericial: “Fixo como ponto controvertido saber se o que a parte requerida chamou em contestação de “insegurança documental”, bem como se o suposto atraso na entrega das obras, poderiam ou não ser havidos como exceção pessoal hábil a afastar a exigibilidade do suposto crédito de titularidade do autor que, com a presente ação, pretende o requerente ver satisfeito em face da parte ré. Também fixo como ponto controvertido saber se os serviços descritos nas notas fiscais e demais documentos que foram juntados aos autos teriam ou não sido, efetivamente, executados pelo autor, atendendo o que fora contratado, a fim de justificar a cobrança, bem como se o valor das pastilhas, cuja compra teria sido efetuada pela parte ré, teria ou não sido amortizado/deduzido do valor da cobrança." Na ocasião, foi determinada a realização de prova pericial, necessária ao desfazimento tão somente do segundo ponto controvertido, por se considerar que a resolução da controvérsia existente no primeiro ponto demandaria a análise de matéria apenas de Direito. Depois de apresentado o laudo pericial (ID 48103921), a parte requerida apresentou impugnação (ID 50427216), alegando que o laudo em questão seria “lacônico e omisso”, tendo supostamente o Perito emitido opiniões pessoais, o que seria vedado pelo ordenamento. Alegou que o Perito teria agendado algumas diligências no condomínio, sem, todavia, avisar, com a devida antecedência, a parte requerida, a fim de que seu Assistente Técnico pudesse se fazer presente no momento da diligência. Arguiu a suspeição do Perito, tendo formulado o que chamou de “quesitos suplementares”, relacionados à suposta relação de amizade existente entre o Perito e prepostos da parte requerente. Ao final, requereu que fosse declarada a nulidade do laudo pericial apresentado nos autos, determinando-se a realização de nova perícia. A parte requerente, por sua vez, formulou quesitos suplementares (ID 50481569). O Perito prestou esclarecimentos através da manifestação de ID 50885031. Depois de as partes se manifestarem acerca desses esclarecimentos, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte requerida deve ser rejeitada. De início, temos que eventual arguição de suspeição deveria ter sido realizada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da nomeação do Perito (art. 465, I, do CPC) e não quando de sua manifestação acerca do laudo pericial que, aparentemente, lhe foi desfavorável. Apesar de alegar que foram agendadas algumas visitas ao Condomínio sem a prestação de aviso prévio à parte requerida, a fim de que seu assistente técnico se fizesse presente, temos que a principal diligência foi realizada em 26.08.2019, do que se deu previamente conhecimento às partes, que efetivamente se fizeram presentes, conforme, inclusive, fotografia colacionada no corpo do laudo pericial. Inexiste a alegada omissão quanto à indicação de preços, até porque a fixação/indicação de preços não foi estabelecida como ponto controvertido na ação, mas tão somente saber se os serviços descritos nas notas fiscais que instruíram a petição inicial teriam sido efetivamente executados ou não e se o valor das pastilhas, cuja compra teria sido efetuada pela parte ré, teria ou não sido amortizado/deduzido do valor da cobrança. Não havia, portanto, necessidade de se precificar os serviços, mas apenas dizer se eles foram executados ou não. Em sua contestação a parte requerida não alega excesso de cobrança, ou seja, que os serviços teriam sido estimados em valor superior ao descrito no contrato e/ou à média praticada no mercado, mas apenas que eles não teriam sido integralmente executados. Com efeito, eventual discussão acerca dos “preços” dos serviços em nada contribuirá para o deslinde da questão. Frise-se que as notas fiscais que foram juntadas aos autos contam a descrição dos serviços que supostamente teriam sido prestados, de modo que caberia a parte requerida, quando da formulação dos quesitos, questionar se esses serviços teriam sido ou não efetivamente prestados, atentando-se, dessa forma, ao ponto que foi fixado como controvertido quando do saneamento do feito. De igual forma, os quesitos suplementares formulados pela parte autora não merecem ser atendidos, já que cabia a ela apontar no corpo de sua petição inicial o valor que entende que lhe seria devido e não ao Perito, que deve se ater ao ponto controvertido que fora fixado nos autos. Em face do exposto, REJEITO a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte ré, ao tempo em que INDEFIRO os quesitos suplementares apresentados por ambas as partes e homologo o laudo pericial apresentado nos autos. Preclusa, não havendo outros requerimentos, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão”. Alega o Agravante, em síntese, que o Perito nomeado pelo r. Juiz a quo não respeitou os procedimentos previstos nos artigos 466, 469, 467, 473, 474, 469 e 480 do Código de Processo Civil. Assevera que “o Perito não fundamentou no laudo como preços, desqualificando sem critério a glosa e ainda sem qualquer parâmetro ora elaborado pelo engenheiro civil e fiscal do Condomínio, Sr. Mário Galvão.” Discorre que “o Perito de forma clara, emitiu opiniões pessoais em relação ao contrato assinado entre as partes, bem como omiti diversos documentos entregues.” Diz que “há ilícitos nas respostas, conclusões, quesitos de ambos assistentes técnicos, na própria perícia, diligências, comentários e omissão, parâmetros e fontes, inclusive negligenciou informações cruciais em relação a obra.” Aduz que “houve diversas diligências no Condomínio Eva Camilo, sem comunicar no processo e algumas delas o Perito marcava a diligência apenas com os diretores e engenheiros da Poliserv (Engenheiro Sr. Washington) e assistente técnico (Engenheiro Sr. Caíque) sem ao menos comunicar a Síndica Danusa para que a mesmo pudesse em tempo hábil convocar o engenheiro assistente técnico o Sr. Mário Galvão.” Relata que “diante de tantos ilícitos cometidos pelo Perito, o Condomínio requereu apresentação de novos quesitos, conforme artigo 469 do CPC no devido processo legal, bem como solicitou audiência de Instrução e Julgamento esclarecer os ilícitos cometidos pelo Perito, inclusive declarar a suspeição do mesmo em relação ao engenheiro da Poliserv já citado como o técnico de edificação. Porém, em decisão interlocutória o douto juízo indeferiu o pleito.” Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela realização de nova perícia. Subsidiariamente, pede que seja determinada a intimação do perito e do assistente técnico para comparecerem à audiência de instrução e julgamento para responderem aos quesitos já apresentados. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 15535429). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de produção de prova pericial não foi objeto de exame na r. decisão agravada e, portanto, não pode ser examinado em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição (art. 1.014 do CPC). De toda a sorte, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Verifica-se, desse modo, que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses expressamente descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses de seu cabimento. Na espécie, verifica-se que a insurgência do Agravante consiste na rejeição à impugnação e homologação do laudo pericial produzido em processo de conhecimento, o que não tem a recorribilidade disposta no artigo 1.015, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Mesmo que se queira trazer à colação a nova orientação do STJ nos REsp no 1.696.396/MT e 1.740.520/MT, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, mesmo assim o presente Agravo não seria admitido, já que a questão poderá ser objeto de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. TJDFT sobre o tema em debate, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que determina a emenda da inicial a fim de adequar o pólo passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1238332, 07001636920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade”. (Acórdão 1195360, 07131369020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora